Tribunal: TJPA
Processo: 0802310-47.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802310-47.2021.8.14.0000

PACIENTE: COSME NETO SOUZA MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES DE

CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, HOMICÍDIO E HOMICÍDIO TENTADO. FINALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E
MODUS OPERANDI
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POR CONTA DA PANDEMIA. INVIABILIDADE. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVANTES. SÚMULA N.° 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

- Ao

contrário

do alegado pelo impetrante, ainda persistem os requisitos autorizadores previstos no art.

312

do

CPP, com o término da instrução processual, notadamente

o
fumus

comissi

delicti
,

extraído

da

prova

da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, e o periculum in libertatis, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei

penal,

ante

a

periculosidade

do

agente

e a

necessidade

de

se

assegurar

a plena realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

- Extrai-se dos autos que há indícios de que o paciente, juntamente com outros policiais militares, teria matado, por motivo fútil e com emprego de tortura, uma vítima, assim como tentado matar, também por motivo fútil e com emprego de tortura, mais 05 (cinco) vítimas. Além do mais, a periculosidade concreta do paciente ficou evidenciada pois é policial militar e faz parte de uma milícia privada, que dirigia e organizava vendedores de substâncias entorpecentes no bairro do Rio Verde, município de Parauapebas, usufruindo de sua função para exigir daquelas pessoas armas drogas e dinheiro. Importante frisar também que, pelas informações apresentadas, uma das supostas vítimas ouvidas, menor de idade, declarou que se sente ameaçada pelos denunciados, e que a soltura dos mesmos representaria risco à sua integridade física, pois sofreu diversas ameaças de morte por parte dos denunciados no dia dos fatos. Assim, evidenciada a necessidade de garantir a segurança das testemunhas que ainda serão ouvidas no plenário do Tribunal do Júri. Portanto, no

presente

caso,

observa-se

a

gravidade

concreta dos

crimes imputados e a periculosidade do ora paciente,

evidenciando que a sua liberdade no momento oferece risco concreto à garantia da ordem pública, devendo ser mantida a prisão preventiva.

- Quanto as medidas cautelares alternativas, dispostas no art. 319, do CPPB, estas não são cabíveis quando presente os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6°, do CPPB. No presente caso, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública, e a integridade física das testemunhas, diante da periculosidade e do
modus operandi
empregado no cometimento dos delitos imputados

- Consoante entendimento já assentado na Súmula n º 8 desse E. Tribunal de Justiça,

eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.

- Por fim, a simples consideração de que estamos em uma pandemia, ou ainda, o fato do preso estar acometido por doença grave ou atestar positivo para COVID-10 não são suficientes para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar/medida cautelar diversa da prisão, pois a soltura indiscriminada de todos os presos, colocaria a sociedade em risco, bem como comprometeria a ordem pública. E, no presente caso, o paciente

não

faz

jus

à concessão de medidas cautelares diversas da prisão,

pois, conforme informações

da

autoridade coatora, nos moldes da

Recomendação nº 62 do CNJ, já foi reavaliada a prisão cautelar do paciente, tendo se chegado à conclusão de que a gravidade concreta

da

conduta

não

recomendaria

a

sua

liberdade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão Ordinária realizada no
Plenário Virtual (PJE) da Colenda Seção de Direito Penal
, por unanimidade,
conhecer do presente Habeas Corpus e denegar a ordem,
nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA (assinatura eletrônica)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pelo
DR. JOÃO PAULO DE CASTRO DUTRA

-

OAB/PA N 18.859,
em favor de
COSME NETO SOUZA MEDEIROS
, sendo apontada como autoridade coatora o
JUIZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA,
nos autos do processo nº
0003800-85.2019.8.14.0040.

Narra a impetração, que o ora paciente se encontra preso por determinação de prisão preventiva desde o dia 31/07/2019, sendo imputada a prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada, Homicídio e Homicídio Tentado. E que os autos se encontram com a instrução processual finalizada, aguardando os memoriais do Ministério Público, nos termos do art. 403, §3 do CPP.

Sendo assim, informa que a presente impetração é fundada
em fato novo, isto
é, o término da instrução processual, bem como na nova avaliação da autoridade
coatora sobre os fundamentos da prisão preventiva do paciente.

Enfatiza as condições pessoais favoráveis do ora paciente, que é Policial Militar, primário, de bons antecedentes e residência fixa.

Aduz que a prisão preventiva não se sustenta no presente caso, devendo ser revogada,

por ausência dos requisitos legais contidos no Art. 312 do Código de Processo Penal, ou substituída por medida cautelar diversa da prisão.

Alega também que a pandemia ocasionada
pelo novo coronavírus é suficiente à aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, elencadas
no art. 319 do CPP.

Por fim, requer
a concessão
de
liminar
para que seja
revogada
a
prisão preventiva do paciente
ou substituída por medidas cautelares
diversas
, com
a
expedição
do respectivo
alvará de soltura
. Ao final, pugna pela
confirmação da ordem
em definitivo
.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à Desa. Vânia Lúcia Silveira, que analisou e
indeferiu a liminar
e determinou
a solicitação de
informações
à
autoridade impetrada
,
que foram devidamente apresentadas, e
o retorno dos autos a minha relatoria, por conta de prevenção.

Por fim, o
Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,
m
anifestou-se pelo conhecimento e denegação da presente ordem de habeas corpus, por não haver nenhum constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do ora paciente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente Habeas Corpus.

Consoante relatado, alega

a

impetração que não

subsiste

mais a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente, em razão da finalização da instrução processual, inexistindo os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, bem como pelo fato de possuir condições pessoais favoráveis. Além do mais, apontando a pandemia da COVID-19, pleiteia a

revogação

da

prisão

preventiva

do paciente

ou

a

sua

substituição

por

medidas

cautelares

diversas

da

prisão.

Sobre os fatos imputados ao ora paciente, a autoridade

impetrada prestou

as

seguintes

informações (Id. 4970987):

“(...)O paciente é acusado pelo cometimento da prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada (art. 288-A do CP), de homicídio qualificado em face da vítima LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA (art. 121,§2º, II,

III,

IV

e

V

do

CP),

e

de

homicídio

tentado em

face

de FRANCISCO

JOSÉ

DA

SILVA

CARDOSO,

ISAEL

DE

OLIVEIRA FERREIRA,

KAYKY

DOS

SANTOS

SANTIAGO,

o

de

prenome “Igor”, e o vulgo “Nenem”, ocorrido no dia 10 de março de 2019.

No

dia

11

de

março,

a

polícia

civil

foi

informada

acerca

da localização de um cadáver pelo que empreenderam diligências para identificação

e

qualificação

da

vítima

tendo

logrado

êxito

em identificá-lo

e

localizar

as

demais

vítimas.

Após

a

oitiva

das testemunhas,

a

polícia

civil

representou

pela

quebra

de

sigilo

de dados

telefônicos,

especificamente

pela

emissão

detalhada

das ligações geradas

e

recebidas

pelas

antenas dos

locais

do

fato,

o que fora deferido, operação esta intitulada DISTINGUISHING.

Paralelamente,

corria

investigação intitulada Operação

Golf que tinha por fim monitorar membros de associação criminosa que atua com mercância de drogas entre outros crimes, tendo a polícia civil

representado

pelo

compartilhamento

de

provas

ao

inquérito que investiga os crimes apurados nestes autos.

De posse de todas as informações, cumulado com declarações de testemunhas, auto de reconhecimento, rastreio da VTR da área, oitiva

do

oficial

do

dia,

análise

da

escala

de

serviço

dos

policiais militares do dia do fato, havendo fortes indícios de participação de policiais

militares

na

empreitada

criminosa,

reconhecidos

pelas vítimas, a corregedoria da polícia civil avocou os autos do inquérito policial que apura os fatos relatados nos autos em tela, designando o

DPC

FABIO

DE

ANDRADE

PEREIRA

da

Divisão

de

Crimes Funcionais, pelo que iniciou a Operação Parauapebas.

Deflui da denúncia que o paciente agiu em concurso com os Policiais Militares Artur Sampaio Pinheiro Martins e Sandro Daniel Mota Pantoja, e com o nacional Marcelo Silva Cardoso, e além de serem

os

executores

da

vítima

Lucas,

seriam

também

os responsáveis pela regulamentação do comércio de drogas na área do

Bairro

Rio

Verde,

sendo

esta

a

motivação

dos

crimes consumado

e

tentados

apurados

nos

autos.

Ressalte-se

que narram

os

autos

que

o

paciente

foi

o

autor

dos

disparos

na execução do homicídio consumado. (...)

Quanto

a

efetivação

da

medida

constritiva,

o

agente

teve

a prisão

preventiva

decretada

ante

a

representação

da

autoridade policial, a qual fora cumprida em 24 de julho de 2019. Ressalte-se

que

o

agente

requereu

revogação

da

prisão preventiva

ante

às

circunstâncias

pessoais

favoráveis,

o

que

foi indeferido em 19/09/2019, tendo sido analisado, conforme constou da decisão, as provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados

pelo

depoimento

das

testemunhas,

das

vítimas que sobreviveram, Auto de constatação de IMEI (77/78), Relatório da divisão de crimes funcionais (227/242), relatório de transcrição da

operação

GOLF

(147),

Auto

dereconhecimento

de

pessoa (fl.61),

bem

como

pelos

demais

elementos

de

provas,

sendo mantida

a

medida

constritiva

por

força

da

garantia

da

ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução”.

Extrai-se ainda das informações prestadas pela autoridade demandada, que no

dia

09/02/2021 foi reanalisada a situação processual e mantida a prisão do ora paciente, por

permanecerem presentes

os

requisitos

autorizadores

da prisão preventiva,

nos

termos

do

art.

312

do

CPP, considerando

que

a

segregação

cautelar

do

indiciado

se mostra necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar

a

paz

social,

que

foi

violada

em

razão

da

grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito.

Assim, ao

contrário

do alegado pelo impetrante, ainda persistem os requisitos autorizadores previstos no art.

312

do

CPP, com o término da instrução processual, notadamente

o fumus

comissi

delicti
,

extraído

da

prova

da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, e o
periculum in libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei

penal,

ante

a

periculosidade

do

agente

e a

necessidade

de

se

assegurar

a plena realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Extrai-se dos autos que há indícios de que o paciente
, juntamente com ou
tros policiais
militares,
teria
mata
do
, por motivo fútil e com emprego de tortura, a vítima Lucas
Sampaio de Oliveira, assim como tenta
do
matar,
também
por motivo fútil e com
emprego de tortura, as vítimas Francisco José da Silva Cardoso, Israel de Oliveir
a
Ferreira, Kayky dos Santos Santiago, o de prenome “Igor” e o vulgo “Nenem”, no
bairro Montes Claros, em Parauapebas
-
PA
.

Além do mais, a periculosidade concreta do
paciente é evidente, pois é policial militar e faz
parte de uma milícia privada, que dirigia e organizava vendedores de substâncias
entorpecentes no bairro do Rio Verde, município de Parauapebas, usufruindo de
sua função para exigir daquelas pessoas armas drogas
e dinheiro
.

Importante frisar também que, pelas informações apresentadas, uma das supostas vítimas
ouvidas, menor de
idade, declarou que se sente ameaçada pelos denunciados, e que a soltura dos
mesmos representaria risco à sua i
ntegridade física, pois sofreu diversas ameaças
de morte por parte dos denunciados no dia dos fatos
. Assim, evidenciada a necessidade de garantir a segurança das
testemunhas que ainda serão ouvidas no plenário do Tribunal do Júri.

Portanto, no

presente

caso,

observa-se

a

gravidade

concreta dos

crimes imputados e a periculosidade do ora paciente,

evidenciando que a sua liberdade no momento oferece risco concreto à garantia da ordem pública, devendo ser mantida a prisão preventiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (TENTADOS E CONSUMADOS) E CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. CHACINA DE OSASCO/SP. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL FINALIZADA. RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO ANULADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. In casu, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes, a periculosidade do agente e o modus operandi.

3. Segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).

4. Na hipótese dos autos, a Magistrada de primeiro grau está conduzindo diligentemente o feito, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade a ser sanada, dada a maior complexidade da causa, na qual se apuram mais de vinte crimes de homicídio qualificado, com o envolvimento de dois réus, em procedimento bifásico, que naturalmente demanda um prolongamento maior de tempo e, ainda, com desmembramento do feito. Embora a Corte estadual tenha anulado o julgamento do Tribunal de Júri, preservou toda a fase instrutória realizada pelo Juízo de origem, submetendo apenas o réu, ora paciente, a novo julgamento.

5. Ordem denegada com a recomendação de celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0022580-51.2015.8.26.0405, da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Osasco/SP. (STJ. HC 527.660/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 03 DO TJPA
. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa. (Súmula 03/TJPA). 1.2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que a audiência de continuação (19/11/2019) não foi realizada pela ausência injustificada da advogada da paciente, tendo sido, na mesma ocasião, redesignada para o próximo dia 21/01/2020 com a finalidade de ouvir a própria paciente
. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

(2643298, 2643298, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

Quanto as medidas cautelares alternativas, dispostas no art. 319, do CPPB, estas não são cabíveis quando presente os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6°, do CPPB.

No presente caso, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública,
e a integridade física das testemunhas, diante da periculosidade
e do
modus ope
randi

empregado
no cometimento dos delito
s imputados
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)
3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi, que, ao subtrair a res furtiva, ameaçou atirar na vítima caso essa não obedecesse suas ordens, bem como a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido desde a data dos fatos, ocorridos em 2018, e, ainda, evidencia-se o risco de reiteração delitiva, pois possui condenações anteriores por crimes do Sistema Nacional de Armas; recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. É entendimento desta Quinta Turma do STJ que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

4. É firme o posicionamento desta Corte Superior de Justiça de que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 565.182/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Por fim,
a simples consideração de que estamos em uma pandemia, ou ainda, o fato do preso estar acometido por doença grave ou atestar positivo para COVID-10 não são suficientes para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar/medida cautelar diversa da prisão, pois a soltura indiscriminada de todos os presos, colocaria a sociedade em risco, bem como comprometeria a ordem pública.

E, no presente caso, o paciente

não

faz

jus

à concessão de medidas cautelares diversas da prisão,

pois, conforme informações

da

autoridade coatora, nos moldes da

Recomendação nº 62 do CNJ, já foi reavaliada a prisão cautelar do paciente, tendo se chegado à conclusão de que a gravidade concreta

da

conduta

não

recomendaria

a

sua

liberdade.

Diante do exposto,
conheço
do presente Habeas Corpus,
e denego a ordem
pleiteada, em
desconformidade com o parecer ministerial.

É voto.

Belém/PA –
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 21/05/2021